Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005866-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA - CPF: 595.126.011-68 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO ADICIONAL. COMPARECIMENTO TRIMESTRAL EM ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao conceder livramento condicional no curso da execução penal, impôs, entre outras condições, o comparecimento trimestral à Fundação Nova Chance para assinatura de termo de comparecimento, comprovação de trabalho lícito e atualização ou confirmação de endereço residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal e proporcional a imposição de condição adicional de comparecimento periódico a órgão de fiscalização no âmbito do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional admite a fixação de condições destinadas à fiscalização do período de prova e à reintegração social do apenado, podendo o juízo da execução impor obrigações adicionais às previstas no art. 132 da Lei de Execução Penal, desde que adequadas, necessárias e proporcionais.

O comparecimento periódico do liberado a órgão de fiscalização constitui mecanismo legítimo de acompanhamento da adaptação social e da comprovação de atividade lícita, sendo comum a fixação de periodicidade mensal na prática forense.

A imposição de comparecimento trimestral revela-se medida proporcional e menos gravosa, inexistindo circunstância excepcional que justifique a flexibilização da obrigação, especialmente quando a alegada dificuldade de deslocamento ocorre dentro do mesmo município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
O juízo da execução penal pode impor condições adicionais ao livramento condicional, desde que fundamentadas e compatíveis com a finalidade fiscalizatória do benefício.
2.
O comparecimento periódico do liberado para comprovação de trabalho e atualização de endereço constitui medida legítima de fiscalização do período de prova.
3.
A periodicidade trimestral de comparecimento não configura medida desproporcional na ausência de circunstância excepcional que inviabilize seu cumprimento.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83. LEP,
arts
. 131, 132 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 753.946/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022; TJMG, Agravo de Execução Penal n. 38160111220258130000, Rel. Des.
Kárin
Emmerich, 9a Câmara Criminal, j. 11/02/2026; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1030005-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
Francisley
Moreira de Paula
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal n.
0033668-23.2018.8.11.0042
, que, ao conceder ao agravante o benefício do livramento condicional, impôs, entre outras condições, o comparecimento trimestral à Fundação Nova Chance para assinatura de termo de comparecimento, comprovação de trabalho lícito e atualização ou confirmação de endereço residencial.

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese,
que a condição de comparecimento trimestral configura exigência não prevista expressamente no artigo 132 da Lei de Execução Penal e carece de fundamentação concreta e individualizada. Argumenta que a obrigação de comparecimento pessoal, nos moldes fixados, extrapola os limites legais, porquanto a norma prevê apenas a obrigação de comunicar periodicamente a ocupação do liberado. Alega, ainda, que o deslocamento entre o trabalho do agravante e a Fundação Nova Chance, em distância superior a 8 km, somado ao tempo de espera em filas no local, ocasionaria perda de dia de serviço e prejuízo ao processo de ressocialização. Ao final, requer o afastamento da referida condição ou, subsidiariamente, a redução da periodicidade para apresentação semestral ou anual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer
do

Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se
pelo desprovimento do agravo em execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O
livramento condicional
, previsto no artigo 83 do Código Penal e regulamentado pelos artigos 131 a 133 da Lei de Execução Penal, constitui instituto que permite a antecipação da liberdade do condenado, desde que submetido a determinadas condições destinadas à fiscalização do cumprimento da pena e à efetiva reintegração social do apenado.

Embora o
artigo 132 da LEP
estabeleça condições obrigatórias, a própria legislação admite a fixação de condições adicionais, desde que adequadas ao caso concreto e compatíveis com a finalidade fiscalizatória do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme n
o
sentido
de que “o
julgador, ao impor condições diversas das previstas em lei na concessão de livramento condicional, deverá buscar o equilíbrio entre o comportamento do apenado e as condições especiais a serem impostas, de forma a demonstrar, fundamentadamente, a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 753.946/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022)
.

Assim, não há ilegalidade na fixação de condições adicionais,
por se tratar de instrumento legítimo de fiscalização do período de prova do livramento condicional,
desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica no presente caso.

O
magistrado da execução, ao estabelecer a condição, fixou comparecimento trimestral, periodicidade que se revela inclusive mais favorável ao apenado quando comparada ao que ordinariamente se verifica na prática forense.

É
comum que os magistrados determinem comparecimento mensal em juízo ou em órgão de fiscalização durante o período de prova do livramento condicional, justamente como mecanismo de acompanhamento da reinserção social do liberado.

Nesse sentido, destaca-se julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que trata da flexibilidade da periodicidade como perda do caráter fiscalizatório
do instituto do livramento condicional:

(...)
4 .
A apresentação mensal revela-se adequada, proporcional e compatível com a natureza do benefício, constituindo prática ordinária e necessária à verificação da ocupação lícita e da adaptação social do liberado. 5. As alegações defensivas - dificuldades de deslocamento e vínculo profissional em município diverso - não evidenciam impedimento concreto, inevitável ou excepcional que inviabilize o cumprimento da condição imposta. A mera necessidade laboral não autoriza flexibilização, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo
real .

6. Precedentes dos Tribunais pátrios apenas admitem redução da frequência fiscalizatória em situações singulares, dotadas de excepcionalidade concreta, o que não se verifica no caso. A redução para periodicidade trimestral retiraria o caráter fiscalizatório adequado ao instituto, contrariando a finalidade da execução penal.
(...) (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 38160111220258130000, Relator.:
Des .
(a)
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 11/02/2026, Câmaras Criminais / 9a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2026)
.

A
decisão agravada adotou
de forma fundamentada
,
solução
mais benéfica, ao reduzir a periodicidade da obrigação para comparecimento trimestral, circunstância que evidencia a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
in
verbis
:

(...) II.2 – Dos requisitos subjetivos. Quanto aos requisitos subjetivos, o parecer ministerial informa que: a) em consulta ao sistema do TJMT, nada de novo foi encontrado em desfavor do apenado; b) o reeducando tem demonstrado interesse em cumprir as condições impostas; c) não foi condenado ao pagamento de pena de multa. Ademais, encontra-se atualmente em regime aberto, o que demonstra evolução positiva no cumprimento da pena e comportamento adequado durante a execução.
(...) 1) Comparecimento trimestral (uma vez a cada três meses) na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para: a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovar trabalho lícito; c) comprovar/alterar endereço residencial. (...)

Ademais, a justificativa apresentada pela defesa
,
consistente na distância aproximada de 8 km entre o local de trabalho do agravante e a Fundação Nova Chance
,
não caracteriza circunstância excepcional apta a afastar a obrigação.

Em se tratando de deslocamento dentro da capital do
e
stado, tal distância não pode ser considerada excessiva ou impeditiva do cumprimento da condição estabelecida.

A jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem admitido a flexibilização da periodicidade apenas em hipóteses verdadeiramente excepcionais, como situações envolvendo
longas distâncias entre municípios ou residências em zona rural distante da sede do juízo, o que não se verifica no presente caso.
(N.U 1030005-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025).

Portanto, inexistindo circunstância excepcional e considerando que a periodicidade trimestral já representa medida
menos gravosa que a usualmente aplicada
,
não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
d
o agravo em execução interposto
por
Francisley
Moreira de Paula
e,
n
o mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a
decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026